Tribunal: TJDFT
Processo: 0727736-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727736-05.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO AQUINO SILVA, CRISTIANO DE OLIVEIRA SANTOS, HELENA COSTA QUADRELLI APELADO: CRISTIANO DE OLIVEIRA SANTOS, HELENA COSTA QUADRELLI, MARCO ANTONIO AQUINO SILVA, ALFA SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Verifica-se dos autos que, após a prolação da sentença de mérito (ID no 69620213), a parte autora, Marco Antonio Aquino Silva, em 22/11/2024, interpôs tempestivamente recurso de apelação (ID no 69620220), manifestando seu inconformismo com a total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Todavia, haviam sido opostos embargos de declaração pela parte ré (ID no 69620215), em 06/11/2024, os quais foram rejeitados pelo Juízo de origem, resultando na prolação de nova sentença integrativa (ID no 69620222), em 29/11/2024. Em face desta segunda sentença, que rejeitou os embargos de declaração, a parte ré interpôs recurso de apelação (ID no 69620227), dando seguimento à nova fase recursal. Por sua vez, a parte autora, Marco Antonio Aquino Silva, peticionou nos autos (ID no 69620224), informando expressamente que não possuía interesse recursal. O cerne desta decisão é verificar se a manifestação de ausência de interesse recursal prejudica a análise da insurgência inicialmente interposta. Consta nos autos certidão emitida pela secretaria da 2a Vara Cível de Ceilândia, sob ID no 69620232, afirmando que a parte autora não interpôs apelação, sendo o recurso cabível manejado apenas pela parte ré. Não obstante, conste posteriormente outra certidão (ID no 69620234) equivocadamente apontando a existência de apelação por parte do autor e determinando a intimação para apresentação de contrarrazões. Tal divergência documental, possivelmente ocasionada por erro material ou na tramitação cartorária, compromete a regularidade da autuação recursal. É o relatório. DECIDO: Em regra, verifica-se que o autor, em petição protocolada após o julgamento dos embargos de declaração (ID no 69620234), manifestou ausência de interesse em recorrer. Tal declaração configura, na prática, a desistência ou mesmo a inexistência de recurso. A manifestação de ausência de interesse recursal tem natureza inequívoca e expressa, afastando a possibilidade de prosseguimento do julgamento do recurso em nome do autor. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, “O recorrente pode, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Ressalte-se que a súmula 579/STJ diz que não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado. É de praxe trazer a aplicação da Súmula 579/STJ para o contexto da apelação, dispensando a reiteração do recurso após o julgamento dos embargos de declaração que não alteram o resultado da sentença. Todavia, no caso, não se pode aplicar a Súmula 579/STJ, pois o autor, por seu advogado devidamente constituído nos autos, manifestou expressamente, após a sentença que julgou os embargos de declaração, que não tinha interesse recursal. Portanto, sua conduta gera preclusão consumativa, impedindo que seja analisado o seu recurso anteriormente interposto. Logo, mostra-se prejudicado qualquer apelo que, porventura, se creditasse ao autor. Outrossim, conforme o art. 1.000 do CPC, ao relator é facultado homologar a desistência, não subsistindo recurso a ser conhecido. Nos termos do art. 17 do mesmo diploma, o recurso interposto somente subsiste se presente o interesse recursal, que, no presente caso, foi supervenientemente renunciado pela parte autora, esvaziando por completo a utilidade da apelação já protocolada. Nesse cenário, não há como conhecer do recurso, seja por ausência superveniente de pressuposto processual, seja por inexistência de interesse recursal. Cumpre destacar ainda o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, que exige do Poder Judiciário a observância do contraditório substancial e impede decisões baseadas em atos processuais contraditórios ou indevidamente mantidos em tramitação. A permanência da anotação da apelação da parte autora na autuação eletrônica pode gerar confusão quanto ao objeto recursal efetivamente em análise, contrariando a segurança jurídica e a boa-fé processual. Constata-se, em certidões posteriores (ID no 69788377 e ID no 69796536), informação contraditória acerca da existência de apelação do autor, o que pode gerar confusão processual e prejudicar o regular seguimento dos autos. Tal cenário atenta contra o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, que estatui: “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com fundamento em questão sobre a qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” A permanência de registro incorreto nos autos, indicando recurso inexistente, enseja indevida prática de atos processuais e onera o próprio Juízo, ferindo a boa-fé e a segurança jurídica. Diante do exposto, deixo de conhecer da apelação interposta por Marco Antonio Aquino Silva, uma vez que, embora protocolada após a primeira sentença, restou renunciada de forma expressa após a segunda sentença proferida nos autos, caracterizando-se a ausência de interesse recursal superveniente. Determino, outrossim, a imediata retificação da autuação processual, com a exclusão da apelação atribuída à parte autora (Marco Antonio Aquino Silva) da capa dos autos e dos registros eletrônicos, reconhecendo-se que o único recurso pendente de julgamento é aquele interposto pelos réus Cristiano de Oliveira Santos e Helena Costa Quadrelli. O autor deve permanecer apenas como apelado. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusa a presente decisão, retornem-me os autos para inclusão em pauta. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador